Tribunal: STF
Processo: Rcl 83424
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado da Paraíba contra decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB, proferida no Mandado de Segurança 0817824-76.2022.8.15.0000, que teria afastado a aplicação dos arts. 4º, VI, § 6º, e 13, II, a, da Lei estadual n. 11.007/2017 combinado com o art. 1º, § 2º, do Decreto estadual n. 33.616/2012, sem obediência à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, o que ofenderia o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O Estado reclamante narra o seguinte:



    Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Odete Brito, representada pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba, na qual se pretende o reconhecimento do direito à isenção do IPVA para o ano fiscal de 2022. 



    O benefício fora negado administrativamente à parte autora, em razão do veículo de sua propriedade apresentar um valor superior ao limite de R$ 70.000,00 legalmente fixado, conforme previsão expressa do artigo 4º, VI, §6º e art. 13, II, “a”, todos da Lei Estadual n. 11.007/2017 combinado com o artigo 1º, §2º do Decreto Estadual n. 33.616/2012. 



    A impetrante teria adquirido o veículo em valor inferior a R$ 70.000,00 no ano de 2020. Contudo, em 2022 seu veículo passou a apresentar um valor de mercado em montante superior ao limite legal da isenção do IPVA. O parâmetro utilizado pela repartição fiscal foi aquele descrito na norma de regência, qual seja, o valor venal de mercado atual do veículo e não mais o valor da nota fiscal.



    A parte impetrante argumenta no sentido de que a previsão legislativa estadual, que condiciona o gozo da isenção do IPVA ao valor de mercado atual do veículo abaixo de 70.000,00 (setenta mil reais) não é razoável, posto que a vontade do legislador teria sido a concessão da isenção às pessoas portadoras de necessidades especiais. 



    O Tribunal de Justiça, por seu órgão fracionário da Segunda Seção Cível, concedeu parcialmente a segurança pretendida, justificando que a norma que prevê a utilização do valor atual de mercado como base de cálculo para a concessão da isenção do IPVA se mostra desproporcional e irrazoável, razão pela qual deveria ser afastada a exigência (documento 1, pp. 2-3).



    Nesse contexto, sustenta que o acórdão reclamado:



    [...] A análise dos precedentes que deram origem à súmula demonstra que a ratio decidendi do entendimento firmado reside na ideia de evitar que os Tribunais deixem de aplicar normas válidas por razões de cunho constitucional, sem observar o rito adequado previsto no artigo 97 da Constituição Federal. 



    O Tribunal de Justiça da Paraíba agiu exatamente conforme o entendimento coibido por este Supremo Tribunal: afastou a aplicação de uma norma estadual válida, valendo-se de um fundamento tipicamente constitucional, vale dizer, o controle de razoabilidade da norma.” 



    [...]



    Apesar da aplicação dos dispositivos legais ao caso concreto, o Tribunal de Justiça entendeu que não seria razoável aplicar à norma do artigo 13, II, “a” da Lei 11.007/2017, posto que o veículo fora adquirido novo a um preço inferior e que a norma mencionada não levaria em consideração o desconto ofertado na aquisição do produto novo. 



    Ao final, o Tribunal entendeu que, mesmo para carros usados, deve prevalecer como referência o valor do veículo contido na nota fiscal, cuja legislação restringe aos carros novos. Essa conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça partiu de um nítido juízo de constitucionalidade, mediante aplicação do princípio da razoabilidade como parâmetro de controle (documento 1, p. 7).



    Por fim, afirma que:



    [...] O princípio da razoabilidade, segundo jurisprudência pacífica deste STF, tem assento constitucional no princípio do devido processo legal substancial (substatinve due process of law) e configura, por isso mesmo, parâmetro de controle de constitucionalidade [...] (documento 1, p. 7).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve o descumprimento de súmula vinculante, como será explicitado.



    A questão debatida envolve a afirmada necessidade de isenção da cobrança de IPVA à contribuinte com deficiência física, cujo veículo tenha valor inferior ao limite de R$ 70.000,00.



    A legislação estadual regente da matéria determinou que, para veículos novos, a base de cálculo do imposto é o valor venal constante da nota fiscal. 



    Para veículos usados, a base de cálculo será o maior entre (i) o valor venal com base nos preços médios praticados no mercado; (ii) o valor constante em tabela anualmente elaborada ou aprovada pela Secretaria de Estado da Receita – SER; e (iii) os valores venais constantes em tabela que venha a ser aprovada mediante protocolo firmado entre os Estados.



    A Secretaria da Fazenda do Estado da Paraíba utiliza como tabela de referência os valores divulgados na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE. 



     



     Vejamos:



    Lei Estadual 11.007/2017:



    Art. 4º - São isentos do pagamento do imposto: 



    […] 



    VI - os veículos de fabricação nacional ou nacionalizados, de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, limitada a isenção a 1 (um) veículo por beneficiário, observados os §§ 1º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10,11 e 12, deste artigo; 



    […] 



    § 6º A isenção prevista no inciso VI do “caput” deste artigo será concedida desde que o valor venal não seja superior ao estabelecido na legislação estadual para o gozo da isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, observado o § 7º deste artigo. 



    § 7º Na adoção do valor venal a que se refere o § 6º, será observado o art. 13 desta Lei. 



    […]



    Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 



    I - para veículos novos, o valor venal constante da nota fiscal ou do documento que represente a transmissão da propriedade, não podendo o valor ser inferior ao preço de mercado, observado o § 7º deste artigo;



    II - para veículos usados, observado o § 1º deste artigo, o maior entre: a) o valor venal com base nos preços médios praticados no mercado; b) o valor constante em tabela anualmente elaborada ou aprovada pela Secretaria de Estado da Receita - SER;



    § 1º A Secretaria de Estado da Receita poderá, a título de uniformização, adotar os valores venais constantes em tabela que venha a ser aprovada mediante protocolo firmado entre os Estados. 



    Decreto 33.616/2012:



    Art. 1º Ficam isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. 



    [...] 



    § 2º O benefício previsto neste artigo, somente se aplica a veículo automotor novo de preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais)



    Noutro giro, a beneficiária do ato reclamado alega que a legislação mencionada não levaria em consideração o desconto ofertado na aquisição do produto novo e, portanto, deveria ser aplicado à base de cálculo o valor venal constante da nota fiscal do veículo. 



    O Tribunal de Justiça acatou as argumentações lançadas pelo contribuinte e consignou que, mesmo para carros usados, deverá prevalecer como referência o valor do veículo contido na nota fiscal.



    Para tanto, o acórdão reclamado valeu-se das seguintes argumentações:



     



    No caso, o fundamento para o indeferimento da isenção pretendida foi o de que o veículo da Impetrante é de valor venal superior ao estabelecido na legislação estadual para o gozo de isenção do pagamento de ICMS (Id. 16896333, p. 3). 



    A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, contudo, muito embora reconheça a validade das previsões legais referidas, é no sentido de que não é razoável o indeferimento da isenção do pagamento do IPVA se o requerente, quando da aquisição de veículo novo, obteve o benefício da isenção e, com pouco tempo de uso do bem, teve o pleito indeferido apenas em razão da mudança da base de cálculo da nota fiscal para o valor da Tabela FIPE. 



    Entende a Corte, ainda, que a Tabela FIPE não é parâmetro razoável para avaliação do valor venal do veículo em razão de nela não constar os preços daqueles que foram adquiridos com benefício fiscal, mas apenas a estimativa dos valores dos veículos que foram comercializados sem a isenção 



    [...]



    A Impetrante adquiriu o veículo, em junho de 2020, por R$ 54.662,28 (Id. 16896322), e, segundo suas alegações, teve deferido em seu favor a isenção do pagamento de IPVA quanto aos exercícios financeiros de 2020 e 2021. Para o exercício financeiro de 2022, apenas dois anos após a aquisição do veículo, concluiu a Administração Fazendária que o valor venal do veículo ultrapassou R$ 70.000,00, sendo esse o único fundamento do indeferimento, conduta irrazoável, consoante a firme jurisprudência desta Corte (doc. 2, pp. 2-131).



    No caso, alega-se que o Tribunal reclamado teria afrontado a Súmula Vinculante 10, abaixo transcrita:  



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  



    Ressalto que a não aplicação de uma lei infraconstitucional pelo órgão julgador, por interpretá-la de forma diferente da sustentada pela parte, ou por concluir pela ausência de subsunção, não consubstancia afronta à Súmula Vinculante 10.



    Assim, entendo que não há se falar em violação à Súmula Vinculante 10, ou seja, em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou a sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República.



    Com efeito, em recente julgado, o eminente Ministro Luiz Fux negou seguimento a agravo em recurso extraordinário (ARE 1.546.359/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2025.), interposto pelo Estado da Paraíba, versando sobre matéria absolutamente idêntica à ora em análise e com idênticos fundamentos. Contra essa decisão foi manejado agravo interno, ocasião em que acompanhei o voto do eminente Relator, por compreender inexistir afronta à Súmula Vinculante 10.



    Cito, assim, a ementa do referido julgado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA POR VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. APLICAÇÃO DA TABELA FIPE NO ANO SEGUINTE. PREÇO QUE ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (ARE 1.546.359 AgR/PB, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2025 PUBLIC 18-06-2025) 



    Ademais, nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Gratificação de função. Incorporação. Lei 13.467/2017. 4. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Inocorrência. Tribunal de origem não afastou a aplicação da lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 61.992 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).  



    RECLAMAÇÃO. LEI 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. [...] V - Agravo regimental desprovido. (Rcl 63.902 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 20/3/2024).  



    Vejam-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 64.759/MA, DJe 15/5/2024; e Rcl 71.607/SC, DJe 26/9/2024.  



    Por oportuno, confiram-se julgados desta Suprema Corte que reconheceram expressamente a não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário, quando órgão fracionário de tribunal realiza simples controle da legalidade de atos normativos infralegais:  



    RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – INVIABILIDADE DA AÇÃO RECLAMATÓRIA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Precedentes. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do “full bench”. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante 10/STF (Rcl 11.237 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30/10/2014).  



    CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ATO REGULAMENTAR. NÃO SUJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 97 DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Ato regulamentar não está sujeito a controle de constitucionalidade, dado que, indo ele além do conteúdo da lei, materializa situação de ilegalidade e não de inconstitucionalidade. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 8.273 AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12/11/2013).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. II – Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 959.178 AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/3/2017).  



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Controle de constitucionalidade. Decreto regulamentar. Não sujeição. Ilegalidade do ato. Desnecessidade de observância do art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental (ARE 978.107 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/9/2018).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE. INÍCIO DA INVALIDEZ OCORRIDA APÓS A IDADE DE 21 ANOS OU DA EMANCIPAÇÃO. CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. ART. 16, I, DA LEI 8.213/91. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 766. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECRETO 3.048/99. ALEGADA OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. ART. 16 DA LEI 7.347/85. TEMA 1075. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ADEQUAÇÃO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao preenchimento de requisitos necessários para a concessão de benefício previdenciário, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Decreto 3.048/99 e Lei 8.213/91). 2. Ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que, no caso dos autos, a questão é de ilegalidade envolvendo o Decreto 3.048/99 e a Lei 8.213/91 e não de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo, em interpretação sistêmica dos dispositivos legais, seguiu sua orientação jurisprudencial, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (RE 1.270.674 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/8/2021)  



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. ANATEL. Norma do Decreto nº 2.338/97. Excesso. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Princípio da legalidade. Necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais. 1. A questão suscitada no recurso extraordinário não extrapola a esfera da legalidade, haja vista que sua análise demanda, necessariamente, o cotejo entre a norma do parágrafo único do art. 19 do Decreto nº 2.338/97 à luz de disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85). (ARE 1.403.137 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/3/2023).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator